Tribunal: TJBA
Processo: 8046728-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046728-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

AGRAVADO: MANOEL MOREIRA DIAS

Advogado(s)
:
TAMIRE SANTOS COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO NEGATIVO DE DIFÍCIL COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Cuida-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da parte autora.
II – Incumbe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, sobretudo diante da alegação de inexistência de contratação, fato negativo de difícil comprovação pelo consumidor (arts. 373, II, do CPC e 6º, VIII, do CDC).
III – A parcela de um contrato acostado nas folhas da petição recursal não contém identificação completa das partes nem assinaturas que evidenciem inequívoca manifestação de vontade, revelando fragilidade probatória e impossibilitando o reconhecimento da contratação, ao menos em sede de cognição sumária.
IV – A simples juntada de comprovante de depósito não comprova, por si só, a contratação regular do empréstimo nem a concordância da parte agravada com as condições pactuadas.
V – Configurado o perigo de dano pela continuidade dos descontos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência do consumidor, mostra-se legítima a suspensão imediata dos descontos para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
VI – Decisão de primeiro grau mantida, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(processo

nº
8046728-74.2025.8.05.0000
) interposto pela
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da decisão proferida pelo Juízo
da 4ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (processo originário nº 8014157-04.2025.8.05.0274) que move em face de
MANOEL MOREIRA DIAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .